Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702737-20.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGDA APARECIDA DE ANDRADE MELO APELADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75235528. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 74895295. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator